Tribunal: TJMT
Processo: 1042746-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042746-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA - CPF: 404.085.988-08 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), NATALIA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 368.196.938-85 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE RETENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NATUREZA DA POSSE CONTROVERTIDA – USUFRUTO JUDICIAL DE CARÁTER PROVISÓRIO E RESOLÚVEL – POSSE PRECÁRIA – BENFEITORIAS IMPUGNADAS – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTE DA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência para assegurar direito de retenção por benfeitorias exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano.

A probabilidade do direito não resta demonstrada quando a natureza jurídica da posse constitui o cerne da controvérsia, especialmente quando decorrente de autorização judicial excepcional vinculada à compensação de crédito executado, sem transferência de domínio, caracterizando posse funcional, provisória e de natureza resolúvel.

A qualificação da posse como de boa-fé ou má-fé, bem como a existência, natureza, extensão e valor das benfeitorias alegadas, dependem de aprofundada análise fático-jurídica, incompatível com cognição sumária. Laudo unilateral, não submetido ao contraditório e impugnado quanto à idoneidade técnica e metodologia, não constitui prova inequívoca.

O direito à retenção de imóveis até indenização por benfeitorias demanda cognição plena, sendo incabível seu deferimento em sede de tutela de urgência sem prova inequívoca das condições autorizadoras.

Perigo de dano não configurado quando eventual direito indenizatório pode ser assegurado por outros meios processuais adequados.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1042746-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAURÍCIO MICHELS

AGRAVADA:

CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MAURÍCIO MICHELS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall'Acqua
,

nos autos da Ação de Manutenção de Posse, processo de origem nº 1000487-08.2018.8.11.0044, ajuizada em desfavor da
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.
, por meio da qual foi indeferido pedido de tutela de urgência pleiteado com fundamento no direito de retenção por benfeitorias incorporadas a imóveis objeto de usufruto judicial.

Nas razões do recurso de Id. 332289389, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que o pedido veiculado nos autos seria de natureza possessória, quando, na realidade, trata-se de pretensão indenizatória fundada em benfeitorias realizadas nos imóveis identificados pelas matrículas nºs 1.547, 1.555, 1.557 e 1.558 do CRI de Paranatinga/MT, todas objeto de usufruto judicial constituído em seu favor por decisão transitada em julgado.

Aduz que, por exercer posse de boa-fé, embasada em justo título judicial, possui direito à indenização e à retenção, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, tendo apresentado laudo pericial comprovando que as benfeitorias ultrapassam R$ 27 milhões.

Assevera que a decisão agravada deixou de apreciar o cerne da controvérsia, porquanto não se trata de proteção possessória, mas sim de salvaguarda do crédito oriundo das benfeitorias, com a consequente retenção do imóvel até seu ressarcimento.

Defende, ainda, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, destacando que a negativa do direito de retenção compromete o resultado útil do processo, pois extinguiria, na prática, o próprio direito à indenização.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com concessão liminar da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, assegurando ao agravante o exercício do direito de retenção, ou, subsidiariamente, a determinação para que a agravada deposite em juízo o valor apurado das benfeitorias, bem como a procedência final do agravo com a reforma da decisão de primeiro grau.

Custas de preparo recolhidas (Id. 332550398 e ss.).

A almejada liminar recursal foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 05/12/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 335616371.

A empresa agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 344225880, sustentando preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade recursal.

No mérito propriamente dito, aduz que a posse exercida pelo agravante possui natureza precária, funcional e resolúvel, estritamente vinculada à compensação econômica do crédito executado, sem transferência de domínio e sem consolidação possessória.

Argumenta que sobreveio sentença na Ação Anulatória nº 0004157-76.2011.8.26.0407, que declarou a nulidade das cessões de crédito que embasavam a atuação do agravante nas execuções, bem como que foi efetivado o cumprimento da ordem de reintegração de posse em 18/06/2025, retirando o agravante dos imóveis.

Sustenta que há controvérsia fática relevante quanto à existência, natureza e valor das benfeitorias alegadas, apontando que o laudo apresentado é unilateral e que há elementos indicativos de que a fruição econômica dos imóveis pelo agravante superou amplamente o montante do débito originalmente executado.

Defende a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória e pugna pelo desprovimento do recurso. Junta documentos (Ids. 344225882 a 344225885).

Contra a decisão monocrática retro, o agravante interpôs agravo interno no Id. 344327362, reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando a incontroversa boa-fé de sua posse e a existência de prova suficiente das benfeitorias realizadas, pugnando pela reforma da decisão para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou-se no Id. 345984363 pela devolução dos autos para julgamento pela Câmara, reconhecendo a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, diante da natureza patrimonial, disponível e individual da demanda.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 349766361, reforçando os argumentos da peça contrarrecursal primitiva e vindicando pelo desprovimento do agravo interno interposto.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 09 e 10/04/2026, a parte agravada apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 358297885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maurício Michels
contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de manutenção de posse nº 1000487-08.2018.8.11.0044, ajuizada em face da
Construtora Campoy Ltda.
, que indeferiu tutela de urgência fundada em direito de retenção por benfeitorias.

O agravante sustenta, em suma, que a decisão se equivocou ao tratar o pedido como possessório, quando se trata de pretensão indenizatória por benfeitorias realizadas nos imóveis das matrículas nºs 1.547, 1.555, 1.557 e 1.558 do CRI de Paranatinga/MT, objeto de usufruto judicial. Alega posse de boa-fé amparada em título judicial transitado em julgado, direito à indenização e retenção nos termos do art. 1.219 do Código Civil, apresentando laudo que aponta benfeitorias superiores a R$ 27 milhões. Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e que a negativa do direito de retenção compromete o resultado útil do processo.

Requer o provimento do recurso com concessão da tutela de urgência para assegurar o direito de retenção ou, subsidiariamente, determinar depósito judicial do valor das benfeitorias.

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que não prospera a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, isso porque é possível depreender que os argumentos do recurso voltam-se contra os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, conquanto não goze da melhor técnica processual, não houve prejuízo à defesa da parte recorrida, amplamente exercida nos termos dos bem colocados argumentos contrarrecursais.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar contrarrecursal.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para assegurar ao agravante o exercício do direito de retenção sobre os imóveis ou, subsidiariamente, determinar o depósito judicial do valor correspondente às benfeitorias que alega ter realizado, estimadas em mais de R$27 milhões, durante o período em que exerceu usufruto judicial sobre os bens.

Nesta senda, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca.

O agravante fundamenta sua pretensão na alegação de que exerceu posse de boa-fé sobre os imóveis, amparada em usufruto judicial constituído por decisão transitada em julgado, o que lhe conferiria, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, bem como direito de retenção pelo valor destas.

Ocorre que a natureza jurídica da posse exercida pelo agravante constitui justamente o cerne da controvérsia estabelecida nos autos originários, não podendo ser considerada incontroversa para fins de concessão de tutela provisória
.

Outrossim, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos,
a permanência do agravante nos imóveis decorreu de autorização judicial excepcional e instrumental, vinculada à compensação econômica do crédito executado, sem transferência de domínio e sem consolidação possessória, caracterizando posse funcional e provisória, de natureza resolúvel
, sendo que a agravada sustenta, com apoio em documentos e decisões judiciais, que a posse exercida pelo recorrente seria precária e que houve superveniência de sentença na Ação Anulatória nº 0004157-76.2011.8.26.0407, que declarou a nulidade das cessões de crédito que embasavam sua atuação – Maurício – nas execuções, bem como que foi efetivado o cumprimento da ordem de reintegração de posse em 18/06/2025, retirando-o dos imóveis.

Tais circunstâncias evidenciam que a qualificação da posse como de boa-fé ou de má-fé, bem como a própria subsistência do direito invocado, dependem de aprofundada análise do contexto fático e jurídico, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

Ademais, há
fundada controvérsia
quanto à efetiva existência, natureza, extensão e valor das benfeitorias alegadamente realizadas pelo agravante, sendo que o laudo apresentado foi produzido unilateralmente, sem submissão ao contraditório, e a agravada impugna expressamente sua idoneidade técnica, metodologia e correspondência com a realidade fática, sustentando que os imóveis já possuíam infraestrutura preexistente e capacidade produtiva anterior, conforme demonstrado em auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça, que atesta a existência de divisões de pasto, sistema viário estruturado e recursos hídricos suficientes, revelando produtividade intrínseca incompatível com a narrativa de áreas degradadas ou carentes de vultosos investimentos.

A agravada aponta ainda que o laudo unilateral incorpora como benfeitorias estruturas preexistentes, computando períodos de posse juridicamente inadequados e atribuindo caráter indenizável a intervenções realizadas em contexto de posse injusta, em afronta ao regime jurídico previsto no art. 1.220 do Código Civil.

Nesse contexto, mostra-se evidente
a necessidade de dilação probatória para apuração da existência, natureza, valor e legitimidade das benfeitorias alegadas
, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, fundada em cognição sumária e juízo de probabilidade, mesmo porque a controvérsia não se limita à quantificação de valores, mas envolve questões substanciais relativas à boa-fé da posse, à efetiva existência das benfeitorias e ao equilíbrio entre fruição econômica e débito, matérias que exigem instrução probatória exauriente e são absolutamente incompatíveis com o exame sumário próprio da tutela de urgência.

Registre-se, ademais, que este Egrégio Tribunal já enfrentou controvérsia substancialmente
idêntica
envolvendo as mesmas partes, no Agravo de Instrumento nº 1012456-16.2022.8.11.0000, também relatado por esta Relatoria, tirado do mesmo processo originário, oportunidade em que se assentou a impossibilidade de concessão de tutela antecipada para retenção e indenização por benfeitorias sem cognição plena e prova inequívoca, consignando que o direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições.

Eis o teor da ementa do referido julgado anterior:

“
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – RETENÇÃO DOS IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições.”
(N.U 1012456-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Acrescente-se que a agravada apresentou elementos indicativos de que a fruição econômica dos imóveis pelo agravante, ao longo de mais de uma década, superou amplamente o montante originalmente executado, conforme apurado em laudo técnico pericial judicial na Execução nº 0000007-14.1999.8.11.0044, que constatou valor de arrendamento e fruição na ordem de R$19.488.215,52 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), enquanto o débito relativo à Cédula Rural Hipotecária alcançava R$1.567.943,45 (um milhão, quinhentos e sessenta e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), quadro que aponta, ao menos em juízo de delibação, para possível necessidade de compensação em sentido inverso ao pretendido pelo agravante, enfraquecendo ainda mais a narrativa de prejuízo iminente e demonstrando que o próprio crédito invocado se insere em contexto de objetiva incerteza quanto à sua subsistência e extensão.

Dessa forma, havendo controvérsia fática relevante quanto ao direito alegado e necessidade de instrução probatória, não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência vindicada, seja para assegurar o exercício do direito de retenção, seja para determinar o depósito judicial do valor correspondente às benfeitorias, medidas que importariam em antecipação de efeitos próprios do provimento final, com reconhecimento prematuro de indenização milionária e imposição de gravíssima restrição ao direito da agravada, providências que exigem demonstração robusta dos pressupostos materiais, o que não se verifica em cognição sumária.

De outra feita, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tampouco restou demonstrado.

O agravante sustenta que a ausência de garantia dos valores pleiteados poderá prejudicar o desfecho útil do processo, argumentando que o não exercício do direito de retenção no curso do processo conduz ao perecimento do direito.

Ocorre que o alegado risco não se configura, uma vez que eventual direito à indenização por benfeitorias poderá ser assegurado por outros meios processuais adequados, não se justificando a imposição imediata de restrição patrimonial de tamanha magnitude sobre a agravada, especialmente diante da incerteza quanto à própria existência e extensão do crédito invocado.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo o exame da pretensão indenizatória e do alegado direito de retenção ser realizado no mérito, após regular instrução probatória e contraditório efetivo.

Neste mesmo sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO C/C RETENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.
Demandando a controvérsia maior dilação probatória, não há que se falar em deferimento da tutela provisória para determinar a retenção de indenização por benfeitorias
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10196832320238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DETERMINOU A IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE. POSSE PRECÁRIA RECONHECIDA.
DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00742773420218160000 Cruzeiro do Oeste 0074277-34.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
.
Ausentes os requisitos da probabilidade do direito ou do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em antecipação da tutela jurisdicional
.”
(TJ-MG - AI: 10000180594293001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/02/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e, em consequência, julgo
prejudicado
o agravo interno Id. 344327362.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026